Tribunal: STJ
Processo: 1407509-16.2025.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3085657 - MS(2025/0415248-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: MARCIA CAVALHEIRO CAMARGO
ADVOGADOS
: BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - MS015471
FELIPE SIMÕES PESSOA - MS016155
RAFAEL CAMPOS MACEDO BRITTO - MS015216
FLÁVIO VINÍCIUS APARECIDO DA ROCHA SANTOS - MS027038
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO.
JUNTADA
NOS
AUTOS
PRINCIPAIS.
IRRELEVÂNCIA.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO.
JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 115/STJ.
INCIDÊNCIA. RESOLUÇÃO
No
DELEGAÇÃO
STJ/GP
15/2020.
PARA PRÁTICA DE ATO ORDINATÓRIO. POSSIBILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O recurso endereçado à esta instância superior deve estar
acompanhado de documentos comprobatórios de regularidade
da representação processual no ato de sua interposição.
2. "O fato de a procuração
, não encaminhada a esta
ad judicia
Corte, estar juntada nos autos principais, não viabiliza o
conhecimento do agravo em recurso especial (v.g.: AgRg no
Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe
AREsp n. 1.936.568/PB,
Era imprescindível, para a demonstração da
.
25/11/2021)
capacidade postulatória, o traslado do instrumento constante no
feito originário, ou então a juntada de novo mandato." (AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp 2.186.551/PR,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
7/2/2023,
17/2/2023)
3. A parte, devidamente intimada, não cumpriu a determinação
de regularizar o vício apontado, no prazo determinado, o que
atrai a incidência da Súmula 115/STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56109775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/04/2026 11:03:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0f6b909b-c47a-44b0-a467-ff4186f6ce7c

Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56109775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/04/2026 11:03:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0f6b909b-c47a-44b0-a467-ff4186f6ce7c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3085657 - MS(2025/0415248-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: MARCIA CAVALHEIRO CAMARGO
ADVOGADOS
: BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - MS015471
FELIPE SIMÕES PESSOA - MS016155
RAFAEL CAMPOS MACEDO BRITTO - MS015216
FLÁVIO VINÍCIUS APARECIDO DA ROCHA SANTOS - MS027038
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO.
JUNTADA
NOS
AUTOS
PRINCIPAIS.
IRRELEVÂNCIA.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO.
JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 115/STJ.
INCIDÊNCIA. RESOLUÇÃO
No
DELEGAÇÃO
STJ/GP
15/2020.
PARA PRÁTICA DE ATO ORDINATÓRIO. POSSIBILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O recurso endereçado à esta instância superior deve estar
acompanhado de documentos comprobatórios de regularidade
da representação processual no ato de sua interposição.
2. "O fato de a procuração
, não encaminhada a esta
ad judicia
Corte, estar juntada nos autos principais, não viabiliza o
conhecimento do agravo em recurso especial (v.g.: AgRg no
Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe
AREsp n. 1.936.568/PB,
Era imprescindível, para a demonstração da
.
25/11/2021)
capacidade postulatória, o traslado do instrumento constante no
feito originário, ou então a juntada de novo mandato." (AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp 2.186.551/PR,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
7/2/2023,
17/2/2023)
3. A parte, devidamente intimada, não cumpriu a determinação
de regularizar o vício apontado, no prazo determinado, o que
atrai a incidência da Súmula 115/STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática da
Presidência desta Corte que não conheceu do recurso pela incidência da
Súmula 115/STJ. .
Documento eletrônico VDA55838636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:21
Código de Controle do Documento: ccb3c0a3-267a-403a-8dc9-4be9ba73c65c

A parte agravante alega ser desnecessária a juntada, porquanto a
procuração encontra-se nos autos principais.
Argumenta que (e-STJ fls. 185-186):
A r. decisão agravada negou seguimento ao recurso especial, sob a
alegação de que não havia nos autos procuração do advogado
subscritor, aplicando, para tanto, a Súmula 115 do STJ.
Todavia, tal entendimento padece de manifesta incorreção fática, uma
vez que a procuração do advogado subscritor já havia sido
regularmente juntada aos autos, desde a fase de conhecimento, sendo
o patrono que conduziu todo o feito nas instâncias ordinárias, inclusive
tendo participado de audiências e subscrito todas as manifestações
processuais anteriores.
A parte agravada manifestou-se pela manutenção da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e impugnou os fundamentos da
decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a
decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ
fl. 332):

Por meio da análise do recurso de JOSE CARLOS SYUITI OKATSU,
verifica-se que a parte recorrente não procedeu à juntada da
procuração
cadeia completa de substabelecimento conferindo
e/ou
poderes ao subscritor do Agravo e do Recurso Especial, Dr. ISRAEL
TAVARES DA SILVA.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação
processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada para
sanar referido vício, não regularizou, uma vez que os poderes
consignados no instrumento de mandato de fl. 329, foram outorgados
ao subscritor dos recursos em data posterior à sua interposição.
A jurisprudência desta Corte entende que para suprir eventual vício de
representação processual não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido
efetuada em data anterior à da interposição do recurso (AgInt no
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Turma, DJe de 19.2.2020, e AgRg no
Rel.
AREsp n. 1.825.314/RS,
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 6.8.2021).
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado,
incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.

Documento eletrônico VDA55838636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:21
Código de Controle do Documento: ccb3c0a3-267a-403a-8dc9-4be9ba73c65c

Como bem destacado pelo Ministro Presidente desta Corte, a parte,
embora regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou. De modo
que, não havendo a regularização do vício existente no prazo assinalado, incide, ao
caso, a Súmula 115/STJ.
Ilustrativamente:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO.
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRAZO DE 5 DIAS PARA
ART. 932,
JUNTADA DO MANDATO. IRREGULARIDADE NÃO SANADA.
SÚMULA 115 DO STJ. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UNIFICAÇÃO
DE PENAS. CONHECIMENTO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Constatada a irregularidade da representação processual, a Defesa
foi regularmente intimada para que, no prazo legal, acostasse aos
autos o respectivo instrumento, sob pena de não conhecimento do
recurso.
II - A agravante, contudo, deixou de cumprir a exigência, o que levou
ao não conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 115 do STJ.
III - Ausente a comprovação da regular representação processual, no
prazo previsto no
parágrafo único, do Código de Processo
art. 932,
Civil, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, não se
admitindo regularização posterior, haja vista a ocorrência da preclusão.
IV - A jurisprudência se consolidou no sentido de atribuir à parte o
ônus de diligenciar para que estejam satisfeitos os requisitos
necessários à admissão do recurso especial, entre os quais a juntada
do instrumento de procuração, não podendo o causídico atribuir aos
serventuários da justiça a responsabilidade pela autuação do feito
nesta Corte. Precedentes.
V - Inviável o conhecimento de habeas corpus de ofício sobre matéria
de unificação de penas quando o agravante possui outros feitos
distribuídos a relatores distintos, sob pena de ruptura indevida do
sistema de distribuição de processos adotado pela Secretaria
Judiciária deste Tribunal, consoante decisão da Terceira Seção no CC
n. 116.122/DF.
Agravo regimental desprovido e habeas corpus não conhecido.
(AgRg no RCD no
relator Ministro Messod
AREsp 2.213.312/PR,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
16/5/2023,
19/5/2023.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
INSTRUMENTO
DE
MANDATO.
NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE
SÚMULA 115/STJ.
5
DIAS
PARA
A
REGULARIZAÇÃO.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL REGULARIZADA A DESTEMPO. PRECLUSÃO
TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A teor do disposto no
parágrafo único, do Código de
art. 932,
Processo Civil de 2015, "Antes de considerar inadmissível o recurso, o
relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que
seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível".
Documento eletrônico VDA55838636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:21
Código de Controle do Documento: ccb3c0a3-267a-403a-8dc9-4be9ba73c65c

2. No presente caso, concedido o prazo de 5 (cinco) dias para juntada
de procuração, a defesa não apresentou instrumentos de mandato
dentro do prazo, deixando assim de regularizar sua representação.
3. "O STJ possui entendimento no sentido de que a ausência da
cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do
recurso, conforme Súmula 115 do STJ. No presente caso, a agravante
foi efetivamente intimada (fl. 380) para regularizar sua representação
processual e o preparo recursal, em conformidade com o art. 76,
caput, do
mas não o fez no prazo determinado de cinco
CPC/2015,
dias." (AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp 1.102.343/RJ,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
19/4/2018,
2/5/2018)
4. A alegada existência de procuração em autos apensos na vara de
origem, não digitalizados nem remetidos ao STJ, não supre o vício de
representação. Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp 2.251.432/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2023,
23/3/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO
RECLAMO.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAR
A
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
VÍCIO
NÃO
SANADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115 DO STJ. JUNTADA POSTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No ato de interposição, o recurso endereçado à instância superior
deve estar acompanhado de documentos comprobatórios de
regularidade da representação processual, pois a exigência está
relacionada a pressuposto extrínseco de sua admissibilidade.
2. O fato de a procuração ad judicia, não encaminhada a esta Corte,
estar juntada nos autos principais, não viabiliza o conhecimento do
agravo em recurso especial (v.g.: AgRg no AREsp n. 1.936.568/PB,
Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe
. Era imprescindível,
25/11/2021)
para a demonstração da capacidade postulatória, o traslado do
instrumento constante no feito originário, ou então a juntada de novo
mandato.
3. A parte, devidamente intimada, não cumpriu a determinação de
regularizar o vício certificado. Está correta a incidência incide da
Súmula n. 115 do STJ e é inadmissível a regularização extemporânea
do defeito, ante a preclusão pelo transcurso do prazo legal.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.186.551/PR,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
7/2/2023,
17/2/2023.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55838636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:21
Código de Controle do Documento: ccb3c0a3-267a-403a-8dc9-4be9ba73c65c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.085.657 / MS
Número Registro: 2025/0415248-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08752872020238120001
14075091620258120000
1407509162025812000050002
8752872020238120001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: MARCIA CAVALHEIRO CAMARGO
ADVOGADOS : BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - MS015471
FELIPE SIMÕES PESSOA - MS016155
RAFAEL CAMPOS MACEDO BRITTO - MS015216
FLÁVIO VINÍCIUS APARECIDO DA ROCHA SANTOS - MS027038
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
Documento eletrônico VDA56082811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:21:21
Código de Controle do Documento: 655a23c4-31a8-4b92-96d4-d885aff21e5d

AGRAVADO
: MARCIA CAVALHEIRO CAMARGO
ADVOGADOS : BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - MS015471
FELIPE SIMÕES PESSOA - MS016155
RAFAEL CAMPOS MACEDO BRITTO - MS015216
FLÁVIO VINÍCIUS APARECIDO DA ROCHA SANTOS - MS027038
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:21:21
Código de Controle do Documento: 655a23c4-31a8-4b92-96d4-d885aff21e5d